Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. NECESSÁRIA.
1. O artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que regula as atividades de risco desenvolvidas pelos servidores públicos distritais, exige, para a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante a definição através de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. A demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento à percepção ou não do adicional de insalubridade, deve ocorrer através de laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, utilizando-se de perícia realizada em nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicado da categoria juntado ao processo apenas a título de prova emprestada. Portanto, é necessário, se aferir as condições específicas de trabalho de cada servidor para averiguar se este possui ou não o direito ao adicional de insalubridade.
3. O indeferimento de prova hábil para aferir se o agente socioeducativo faz jus a perceber o adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.